Tribunal: TJDFT
Processo: 0714826-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714826-65.2021.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: FELIPE ROSSI DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA POR TRÊS VEZES. LANÇAMENTO DE CRÉDITO SEM OPORTUNIZAR A RESTITUIÇÃO AO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a restituir-lhe o valor total de R$ 671,26. Em seu recurso, alega que a conduta do requerido foi abusiva, o que enseja a repetição do indébito em dobro. Também requer a reparação por danos morais, pois além e sofrer abusos financeiros, gastou tempo para resolver a demanda e represália pela recorrida. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e a repetição do indébito em dobro. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33596742 e 33596743). Sem contrarrazões. 3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. 4. É incontroversa nos autos a falha no serviço do recorrido que cobrou indevidamente por três vezes o valor da fatura do cartão de crédito vencida em outubro/2020, tendo o recorrente efetuado o pagamento de todas elas. 5. O requerido ao perceber o erro consistente na cobrança indevida lançou o crédito no cartão do autor. Todavia, tendo o consumidor reclamado os valores pagos a maior, cabia à instituição bancária lhe restituir, já que o crédito para uso futuro lhe retira o acesso imediato ao seu patrimônio. Trata-se de engano injustificável, fazendo o consumidor jus à repetição de indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 6. No caso, considerando que o valor correto da fatura era de R$ 484,11 e que com o lançamento triplicado houve a cobrança indevida de R$ 968,22, deve ser considerada essa quantia para a dobra. Constatado que houve gasto legítimo do autor que foi descontado do valor do crédito da fatura, conforme apurado na sentença, cabe a restituição do total de R$ 1.639,48, sendo o valor de R$ 968,22 referente à dobra e o valor de R$ 671,26 do crédito ainda devido. 7. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, sem razão o autor. Os fatos narrados, embora tragam aborrecimento, tratam-se de transtornos do dia a dia que qualquer pessoa está sujeita a passar. Além disso, o aumento ou redução do limite de crédito não se trata de represália, mas de exercício regular de um direito de que gozam as instituições financeiras. Entendo que a situação vivida, consistente na cobrança indevida e retenção dos valores pagos, sem inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes ou outros fatos extraordinários capazes de violar direitos da personalidade, não é apta a gerar indenização por danos morais. Neste sentido, cito o precedente: Acórdão 1380811, 07060663320218070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada em parte para autorizar a restituição em dobro do indébito e condenar o requerido a a restituir ao autor o valor de R$ 1.639,48 (mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos), a ser corrigido monetariamente desde o último desembolso (26/10/2020, ID 100789762) e com a incidência de juros de mora a partir da citação (19/09/2021, Sistema PJe). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1425077, 07148266520218070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 36612344 e 36612345). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 5o, incisos XXXV (livre acesso ao Judiciário) e LV (ampla defesa e contraditório) da CF/88, bem como aos princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, devido processo legal e da razoabilidade. Consoante itens 1 e 6 do acórdão impugnado, a controvérsia refere-se à restituição, pelo banco recorrente, de valores cobrados indevidamente do autor, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. Nesse contexto, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, a Excelsa Corte, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Acrescente-se que o tema n. 798/STF estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. Por fim, ressoa claro que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente